Tribunal: TJES
Processo: 5007510-50.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007510-50.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANDREIA MERLIM FARIA e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REMESSA NECESSÁRIA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. MONITOR ESCOLAR. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária de sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor, representada por sua genitora, contra o Município de Linhares, com pedido de disponibilização de monitor escolar (podendo ser estagiário) para acompanhamento da requerente, acolhido em primeiro grau para determinar a prestação do apoio escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Município deve disponibilizar monitor escolar (podendo ser estagiário) como profissional de apoio para assegurar atendimento educacional especializado e garantir educação inclusiva à menor na rede regular de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento constitucional consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República e orienta a concretização de direitos fundamentais, inclusive no âmbito educacional.

4. A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

5. O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura sistema educacional inclusivo em todos os níveis e atribui ao Estado o dever de garantir educação de qualidade à pessoa com deficiência, resguardando-a de negligência e discriminação.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a doutrina da proteção integral e prioritária impõe a observância do melhor interesse da criança.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça afirma que o direito à educação de crianças e adolescentes com deficiência, com absoluta prioridade, abrange a disponibilização de profissional de apoio escolar, não se limitando à mera inclusão formal em classe regular.

8. A atuação judicial para determinar a disponibilização de profissional de apoio escolar concretiza direito constitucionalmente previsto e assegura o mínimo necessário à efetiva inclusão e ao acesso à educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.
O dever estatal de garantir educação inclusiva e atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, admite a imposição judicial de disponibilização de monitor escolar como profissional de apoio, quando necessário ao efetivo acesso à educação.

2.
A proteção integral e o melhor interesse da criança orientam a concretização prioritária do direito à educação, abrangendo medidas de suporte adequadas no ambiente escolar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA
N. 5007510-50.2024.8.08.0030
.

REMETENTE
:
MM.

J
UIZ
D
E
DIREITO
DA
PRIMEIRA VARA
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES
.

AUTORA: ALEXIA MERLIM PRATTI (MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADA POR SUA GENITORA ANDREIA MERLIM FARIA PRATTI).

RÉU: MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O eminente Juiz de Direito da Primeira Vara da Infância e Juventude de Linhares remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos da ação de obrigação de fazer proposta por Alexia Merlim Pratti (menor impúbere, representada por sua genitora Andreia Merlim Faria Pratti) contra o Município de Linhares.

Por meio da respeitável sentença a pretensão da autora foi acolhida para “determinar que o Município de Linhares disponibilize monitor escolar (podendo ser estagiário) em favor” dela.

Não há recurso voluntário.

A douta Procuradoria de Justiça opinou “pela confirmação da sentença proferida em 1º Grau” (id 10182610).

O art. 1º, inc. III, da Constituição Federal, prevê que “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos... a dignidade da pessoa humana”.

De outro flanco, o art. 208, inc. III, da Carta Magna, estabelece que “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.

O art. 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê que “A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem”, restando expresso no parágrafo único que “É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça “tem entendimento assente de que o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, ao preconizar a doutrina da proteção integral e prioritária do menor, torna imperativa a observância do melhor interesse da criança” (AgInt no AREsp n. 2.312.623/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 14-5-2024, data da publicação/fonte: DJe 1-7-2024).

Em respeitável precedente este colendo Tribunal de Justiça assentou que “A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205 da CF). Dessa maneira, o direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam alguma deficiência, constitui direito fundamental social, que deve ser garantido com absoluta prioridade, nos termos dos arts. 6º, 208, inciso III, e 227, § 1º, inciso I, todos da Constituição da República e dos arts. 4º e 54, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2) É dever constitucional do Estado garantir à criança e ao adolescente que possua deficiência o acesso ao ensino obrigatório e gratuito e o atendimento educacional especializado por meio de profissional de apoio escolar, preferencialmente na rede regular de ensino, visando a inclusão destes no sistema educacional regular em todos os níveis, etapas e modalidades (arts. 2º e 8º, caput e § 1º, inciso III, da LDBE). 3) O dever do Estado não se esgota com a simples inclusão e promoção da integração dos alunos com deficiência em classes regulares de ensino, abrangendo também a devida prestação de atendimento suficiente e necessário para o bem-estar destes menores enquanto estiverem na escola, seja em sala de aula, seja nas dependências do educandário, por intermédio de uma educação especializada ofertada por profissional de apoio escolar. 4) Admite-se o controle externo dos atos administrativos para fins de limitar o abuso do poder estatal, pois, caso contrário, não haveria meios de correção das práticas ilegais cometidas pelas autoridades públicas. Por isso, respeitados os limites e a independência dos Poderes, a atuação do Poder Judiciário, o mais das vezes, se faz necessária para a concretização de direito constitucionalmente previsto. Na hipótese, a ordem que está sendo imposta se resume a determinar que seja posto em disponibilidade professor cuidador/monitor, a fim de assegurar o direito à educação, representando o mínimo necessário para a menor se inserir no ensino regular e ter um efetivo acesso à educação, ao passo que a despesa gerada não será a ponto de impossibilitar a atuação do Estado do Espírito Santo nas demais políticas públicas, de modo que no choque entre os princípios do mínimo existencial e da reserva do possível pende-se para a efetivação do primeiro. 5) No caso, a adolescente, que ao tempo do ajuizamento da ação possuía 16 (dezesseis) anos de idade, fora diagnosticada por médico especializado com ‘paralisia cerebral espástica’ (CID 10:G80.8) e que, por isso, ‘apresenta limitação motora e deficit cognitivo, com dificuldades de aprendizagem”, condição esta que tem provocado dificuldade no seu aprendizado, denotando a necessidade que seja acompanhada por profissional de apoio escolar enquanto frequentar aquela unidade de ensino’” (Apelação n. 5000141-16.2022.8.08.0049, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29-08-2023).

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o relator.